Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia que deferiu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por MARIA RIBEIRO DE CARVALHO CORREA em desfavor de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA e BRACRED PROMOTORA DE VENDAS E EMPRESTIMO CONSIGNADO UNIPESSOAL LTDA. Tendo em vista que o recorrente não é parte no processo de origem, antes de prosseguir na análise dos pressupostos de admissibilidade, faculto esclarecer seu interesse e legitimidade para recorrer. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403